Tribunal: STJ
Processo: 0000316-74.2008.8.17.0360
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959445 - PE(2025/0211089-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
PROCURADOR
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADO
: FABIO CAON PEREIRA - SP234643
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. OPERAÇÕES DE LEASING
DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. CONTRATOS FIRMADOS NA
LOCALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N.
AUSÊNCIA DE
116/2003.
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211 DO STJ
E N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, em razão da ausência de
prequestionamento da violação do
o, inciso XXV, da Lei Complementar
art. 3
n.
com aplicação da Súmula n. 211 do STJ.
116/2003,
2. A ausência de apreciação pela Tribunal de origem da controvérsia
recursal sob o prisma dos dispositivos legais invocados pela parte recorrente
configura ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do
STJ, bem como a inexistência de alegação de violação do
do CPC
art. 1.022
impede a configuração do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025
do CPC.
3. A ausência de exame da tese recursal no acórdão recorrido atrai a
incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF, inviabilizando o conhecimento
do recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:36
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 4158f1a1-f551-444e-9437-9857ded1db5f

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:36
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 4158f1a1-f551-444e-9437-9857ded1db5f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959445 - PE(2025/0211089-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
PROCURADOR
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADO
: FABIO CAON PEREIRA - SP234643
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. OPERAÇÕES DE LEASING
DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. CONTRATOS FIRMADOS NA
LOCALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N.
AUSÊNCIA DE
116/2003.
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211 DO STJ
E N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, em razão da ausência de
prequestionamento da violação do
o, inciso XXV, da Lei Complementar
art. 3
n.
com aplicação da Súmula n. 211 do STJ.
116/2003,
2. A ausência de apreciação pela Tribunal de origem da controvérsia
recursal sob o prisma dos dispositivos legais invocados pela parte recorrente
configura ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do
STJ, bem como a inexistência de alegação de violação do
do CPC
art. 1.022
impede a configuração do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025
do CPC.
3. A ausência de exame da tese recursal no acórdão recorrido atrai a
incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF, inviabilizando o conhecimento
do recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA. contra decisão de minha Relatoria, que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, nos seguintes termos (fls. 428-431):

De início, o Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a alegada violação do
o, inciso XXV, da Lei
art. 3
Complementar n.
motivo pelo qual está ausente o necessário
116/2003,
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
Documento eletrônico VDA54729998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:33
Código de Controle do Documento: 5b5bd745-0202-4909-9f59-e94acbe9168f

O recurso especial não trouxe a alegação de violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a eventual omissão por
parte da Corte de origem, indispensável, inclusive, para fins de configuração do
prequestionamento ficto de matéria estritamente de direito, nos termos do art. 1.025
do Estatuto Processual. Nesse sentido: AgInt no
relator
REsp n. 2.076.255/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
; AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
20/12/2023
REsp n. 2.049.701/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
21/12/2023.
Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que
não seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem
sob o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre. Nesse sentido:
[...]
Na mesma linha de entendimento: AgInt no AREsp n. 2.109.595/MG,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/5/2024,
de
; AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
27/5/2024
AREsp n. 2.312.869/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
27/9/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.

Pondera a parte agravante que não incide a Súmula n. 211 do STJ, visto que a
matéria relativa à competência municipal para cobrança do ISSQN em operações de
leasing, prevista no
o, inciso XXV, da Lei Complementar n.
foi
art. 3
116/2003,
amplamente discutida nos autos, ainda que de forma implícita, configurando
prequestionamento suficiente.
Além disso, afirma que não incide a Súmula n. 282 do STF, pois o tema foi
devolvido e enfrentado nas razões recursais e demais manifestações, sustentando a
possibilidade de prequestionamento implícito com base em precedentes desta Corte.
Por fim, requer o provimento do agravo interno (fls. 437-447).
Contrarrazões ao agravo interno (fls. 450-453).
É o relatório
VOTO
A parte recorrente se insurge contra a decisão de minha Relatoria que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, pela ausência de
prequestionamento da violação ao
o, inciso XXV, da Lei Complementar n.
art. 3
116/2003,
atraindo a incidência da Súmula n. 211 do STJ.
Não merece reparo a decisão agravada.
Nas razões do agravo interno, a parte recorrente sustenta a não incidência
da Súmula n. 211 do STJ, visto que a matéria relativa à competência municipal para
Documento eletrônico VDA54729998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:33
Código de Controle do Documento: 5b5bd745-0202-4909-9f59-e94acbe9168f

cobrança do ISSQN em operações de leasing, prevista no
o, inciso XXV, da Lei
art. 3
Complementar n.
foi amplamente discutida nos autos, ainda que de forma
116/2003,
implícita.
Contudo, não obstante as razões do agravo interno em relação à não
incidência da Súmula n. 211 do STJ, não há como afastar a aplicação do referido óbice,
pois, conforme já exposto na decisão agravada, "o Tribunal de origem, apesar da
oposição de embargos de declaração, não apreciou a alegada violação do
o, inciso
art. 3
XXV, da Lei Complementar n.
motivo pelo qual está ausente o necessário
116/2003,
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ" (fl. 430).
Nesse quadro, ao contrário do que sustente a parte recorrente, vislumbra-se
que a matéria não foi decidida à luz do dispositivo legal indicado e não houve suscitação
de omissão por meio do
do Código de Processo Civil, para fins de
art. 1.022
configuração de prequestionamento ficto, devendo ser mantida a decisão agravada em
seus termos.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de não
incidência da Súmula n. 282 do STF.
Isso porque a decisão agravada registrou que a Corte
não examinou a
a quo
controvérsia sob o prisma da legislação invocada, sendo inviável, portanto, o
conhecimento do recurso especial, com incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF,
porquanto a tese não foi ventilada no acórdão recorrido.
Nesse contexto, permanece hígida a conclusão de que a causa deveria
ser decidida à luz da legislação federal indicada, com juízo de valor sobre os dispositivos
legais e a tese recursal a eles vinculada, o que não se mostra atendida, razão pela qual
subsiste o fundamento aplicado.
Dessa forma, a decisão de minha Relatoria, que conheceu do agravo e não
conheceu do recurso especial, deve ser mantida, com o desprovimento do presente
recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54729998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:33
Código de Controle do Documento: 5b5bd745-0202-4909-9f59-e94acbe9168f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.959.445 / PE
Número Registro: 2025/0211089-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003167420088170360 3167420088170360
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
PROCURADOR : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADO
: FABIO CAON PEREIRA - SP234643
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BUÍQUE
PROCURADOR : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADO
: FABIO CAON PEREIRA - SP234643
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:35
Código de Controle do Documento: f18c257d-4835-4dcc-861c-5210baebf80e

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:35
Código de Controle do Documento: f18c257d-4835-4dcc-861c-5210baebf80e